Tribunal: TJDFT
Processo: 0754568-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754568-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLEI GERALDO DOS SANTOS AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E S P A C H O V I S T O S. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VANDERLEI GERALDO DOS SANTOS contra a decisão proferida pela MM Juíza de Direito da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0747924-54.2024.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para o fim de determinar à Ré que autorizasse a realização da cirurgia do Autor/Agravante “de coluna por via endoscópica”. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “A parte ré apresentou no ID 220405193, pedido de esclarecimentos e reconsideração. Alega que foi autorizado procedimento cirúrgico, com pedido médico assinado pelo Dr. André Cristino, conforme pertinência técnica e favorável ao médico cirurgião assistente. Que, no entanto, o autor teria recusado a realização do procedimento indicado pelo médico credenciado da Operadora, alegando que o procedimento seria “cirurgia aberta com corte”. Que por tal motivo, o autor teria buscado um profissional particular, Dr. Humberto C. Barbosa, o qual indicou um procedimento de técnica que seria, supostamente “minimamente invasiva”, com uso de endoscopia e cânulas de radiofrequência. Não sendo o profissional indicado pelo autor credenciado da operadora, a parte requerida apresenta questionamento acerca do custeio dos honorários médicos do Dr. Humberto C. Barbosa, além de outros requerimentos. Intimado para se manifestar sobre as alegações da operadora ré, o autor se limitou a reiterar que o procedimento não é de natureza eletiva e indica os laudos apresentados por seu médico particular. Alega que não cabe à operadora interferir na orientação terapêutica do médico assistente e que a ré não possui profissionais em sua rede credenciada aptos a realizar o procedimento, o que torna imperiosa a contratação do médico assistente, cujos honorários somam R$ 20.000,00. Decido. Conforme esclarecido pela operadora ré, após autorizado o procedimento cirúrgico com pedido médico assinado por profissional credenciado, com pertinência técnica e favorável ao médico cirurgião assistente, o autor se recusou, alegando que o procedimento seria “cirurgia aberta com corte”. Os esclarecimentos apresentados pelo autor, não atenderam aos questionamentos apresentados pela operadora ré, o que impossibilita a realização do procedimento nos moldes pretendidos pelo paciente, porquanto indefiro o pedido para realização do procedimento na modalidade requerida. Intime-se a operadora ré para se manifestar sobre os honorários propostos pelo Dr. Humberto C. Barbosa (ID 221365658) e informar a diferença de valores em comparação ao custeio referente ao profissional credenciado, a fim de que seja analisada eventual concessão da medida pleiteada mediante depósito da diferença pelo autor em conta vinculada a este juízo.” (Num. 221614007 do Feito de origem). Aduz o Agravante que “A intervenção cirúrgica solicitada não é um mero capricho, mas uma necessidade médica urgente, com o objetivo de aliviar dores intensas e evitar a perda permanente de mobilidade. Essa negativa cria um obstáculo crítico ao acesso do autor ao tratamento necessário e adequado, colocando em risco sua saúde de forma irreparável.” (Num. 67571429 – Pág. 5). Argumenta que “Ao ignorar a recomendação médica e insistir em um procedimento mais invasivo, a decisão questionada não apenas desconsidera a autonomia médica, mas também coloca o agravante em risco iminente de agravamento de sua condição” (Num. 67571429 – Pág. 5). Menciona, ainda, que “a interferência da operadora de saúde Quallity Pró Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda no tratamento prescrito pelo seu médico de confiança constitui uma prática abusiva. A operadora não só negou o procedimento recomendado — a cirurgia de coluna por via endoscópica — mas também impôs um tratamento alternativo mais invasivo – a cirurgia de coluna por corte - ignorando o diagnóstico médico específico e a necessidade urgente do procedimento minimamente invasivo. Este comportamento configura uma clara violação dos direitos do consumidor, conforme protegido pelo CDC” (Num. 67571429 – Pág. 6). Requer, por fim, que se “Atribua Efeito Suspensivo à Decisão Agravada: Devido à urgência e gravidade da condição de saúde do agravante” e “Defira a Tutela de Urgência: Solicitamos que seja determinada à ré a obrigação de custear e autorizar, no prazo de 48 horas, a realização da cirurgia por via endoscópica, conforme prescrição médica do Dr. Humberto C. Barbosa.” (Num. 67571429 – Pág. 9/10). Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Nada há a justificar a apreciação do pleito liminar recursal no Plantão Judicial de 2a Instância. Registre-se que, conforme pode ser extraído do exame do Feito originário, a pretensão deduzida em Juízo diz respeito a procedimento cirúrgico eletivo, a que o Agravante já aguarda há mais de 135 (cento e trinta e cinco) dias (Num. 216391142 dos autos originais). Com efeito, o pedido de condenação da parte Ré em obrigação de fazer nos moldes pretendidos pelo ora agravante (cirurgia de coluna por via endoscópica) foi indeferido com base no fundamento de que a operadora autorizou o procedimento cirúrgico com pedido médico assinado por profissional credenciado, com pertinência técnica e favorável ao médico cirurgião assistente. Contudo, em modalidade distinta ao pretendido pelo Autor, sendo recusada por este sob a alegação de que “o procedimento seria cirurgia aberta com corte”. Tanto é assim que Ação originária foi ajuizada em 1/11/2024 e após três emendas à petição inicial, em 21/11/20, o MM Juiz a quo reconsiderou a decisão inicial que havia indeferido a tutela de urgência vindicada e deferiu em parte a medida para “determinar que a ré autorize o procedimento mencionado no laudo 216391144, condicionada a execução da medida ao depósito em juízo pelo autor dos valores do OPME da marca Médicréa”. Em face de Embargos de Declaração interpostos pelo Autor, foi proferida, em 21/11/2024, decisão acolhendo os Embargos e deferindo a tutela de urgência para o fim de “determinar que a ré autorize o procedimento mencionado no laudo de ID 216391142”. Em seguida, compareceu a Ré aos autos esclarecendo os fatos, em especial que autorizou a realização do procedimento, mas que o Autor recusou a modalidade de cirurgia autorizada e, após manifestação da parte autora sobre o pedido de reconsideração, a MM Juíza a quo proferiu a decisão ora agravada. Dessa maneira, não se vislumbra a configuração de situação de urgência inadiável apta a acarretar o perecimento do direito do Agravante, pelo fato de que não demonstrou ele os danos irreparáveis ou de difícil reparação a ponto de não poder esperar o horário de expediente normal para a devida apreciação de seu pedido pelo Juiz natural. Nesse descortino, a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 3o do Ato Regimental n.o 2, de 13 de junho de 2017, que regula o presente Plantão e estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifo nosso). Ante o exposto, determino, após o recesso forense, a normal conclusão do presente Agravo de Instrumento ao Relator original do recurso, Desembargador Rômulo de Araújo Mendes. I. Brasília - DF, 23 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial